Tribunal: TJDFT
Processo: 0745483-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. ORDEM DECRETADA EM CAUTELAR DE AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO DO RECURSO. APARTAMENTO UTILIZADO EM CONTEXTO DE TRAFICANCIA. PENA DE PERDIMENTO. BEM ADQUIRIDO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS E GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IRRELEVANCIA. REGRA CONSTITUCIONAL. PREJUIZOS DESTA DECISÃO. AÇÃO CIVIL PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de recurso contra decisão com força de definitiva (art. 593, I, do CPP), conhece-se deste recurso de apelação.
2. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”. 2.1. A lei maior não traz qualquer ressalva quanto a existência de coproprietários no bem, o que permite a decretação de seu perdimento independentemente da participação dos demais proprietários ou mesmo do credor fiduciário no evento que deu causa a pena. Precedentes do STJ.
3. Eventuais prejuízos decorrentes da perda do bem envolvido em atividades criminosas devem ser apurados em ação civil própria.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.